Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Processo : 0717035-28.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem assim determinou nova emenda à petição inicial, nos moldes indicados em decisão anterior. A autora-agravante alega que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Aduz que, para a concessão do benefício, basta a simples afirmação de que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, cabendo à parte contrária impugnar o pedido. Afirma que é trabalhadora autônoma e sequer faz declaração de imposto de renda em razão de possuir renda aquém do exigido. Impugna a ordem de emenda à inicial, justificando não poder atender ao aditamento solicitado, tendo em vista que jamais teve acesso ao contrato de alienação judiciária, pois o banco se recursa entregar uma via. Por isso, considera impossível “apresentar de forma expressa a redução pleiteada com a indicação do valor da prestação mensal cuja fixação é pretendida, bem como não tem como indicar de forma expressa as cláusulas que estampariam as ilegalidades”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão combatida para deferir a gratuidade de justiça e determinar o regular prosseguimento do feito. Decido. Inicialmente, embora a agravante não tenha atendido a intimação para a juntada de declaração de hipossuficiência (id. 26011608), defiro a gratuidade de justiça apenas para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Em relação à ordem de emenda à petição inicial, este recurso não deve ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A determinação de emenda não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. Com efeito, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) No mais, em relação à gratuidade de justiça indeferida, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Contudo, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam sustentar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza. Nesse sentido, orienta o precedente do STJ: [...]. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) 2. Nas razões do Recurso Especial, a parte agravante requer, de modo genérico, que o apelo nobre seja processado com os benefícios da gratuidade judiciária, mas não traz qualquer documentação apta a viabilizar a análise do pleito pelo STJ. 3. "Ainda que a recorrente postule nas razões de seu recurso especial a gratuidade da justiça - por ser possível realizar este pedido em qualquer fase processual ou instância recursal -, deve embasar seu pedido, seja com a declaração de pobreza, seja com documentação mínima que demonstre sua hipossuficência financeira. Assim, a assistência judiciária gratuita não poderia ser deferida porque, mais uma vez, a recorrente não fundamentou seu pedido de gratuidade, nem juntou documentos que demonstrassem a sua hipossuficiência financeira, em especial a declaração de pobreza exigida pela lei" (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016). 4. "Inviabilidade de intimação da parte recorrente para recolhimento posterior, em razão de o recurso especial ter sido interposto com base no Código de Processo Civil de 1973. Observância do Enunciado Administrativo 2/STJ. Manutenção da pena de deserção". (EDcl no AgInt no AREsp 845.404/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.255.083/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017. Negritado) Na hipótese, o pedido de gratuidade de justiça em favor da autora foi requerido pelo advogado sem poderes para tanto. Daí a intimação para instruir o pedido com declaração de hipossuficiência firmada pela própria parte, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso[2]. Embora regularmente intimada, a agravante se manteve inerte[3]. Ademais, afora alegações genéricas de que a agravante não dispõe de condições para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, nenhum documento foi juntado para instruir o pedido de gratuidade de justiça. Aliás, como anotado na decisão hostilizada, a agravante foi devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência com a juntada dos documentos indicados. Contudo, tal como sucedeu neste agravo, deixou de cumprir a determinação judicial, não sendo possível presumir a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 91576135 dos autos na origem (processo n. 0711341-75.2021.8.07.0001). [2] Id. 26011608. [3] Id. 26368119.